Tribunal: TJDFT
Processo: 0761766-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU. ALEGADA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FATO À AUTORIDADE FISCAL. ART. 123 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN disciplina que é considerado contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. De outra parte, a Lei Complementar Distrital no 04/94 dispõe ser ônus do contribuinte fornecer informações que constarão do Cadastro Fiscal, devendo comunicar qualquer alteração cadastral. O lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme estabelecem os Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007. Assim, para constituir crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes no seu banco de dados atinente ao domínio do imóvel.
2. A despeito da notícia de venda das unidades imobiliárias, não houve efetiva comprovação pela embargante de que o aludido imóvel não se encontra mais em seu nome perante o Cartório de Registro de Imóveis. Com efeito, dos documentos que instruem o feito, denota-se que inexistiu, por parte da embargante, a comunicação formal da transferência dos direitos incidentes sobre o imóvel perante a autoridade fiscal, vindo a descumprir obrigação acessória indispensável, podendo-se considerar regular a expedição das CDA’s em seu nome, ainda que o bem não esteja mais em sua posse.
3. Ainda que exista contrato entre o comprador e o vendedor eximindo o alienante da obrigação tributária, aplica-se o art. 123 do Código Tributário Nacional, que dispõe: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.